Tribunal: TJDFT
Processo: 0752683-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. PERICULOSIDADE CONCRETA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. Visando assegurar à ordem pública e diante da materialidade do delito e de indícios suficientes da autoria, tudo a concorrer para a configuração do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, não há como se considerar ilegal decisão pela qual o juízo indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva.
2. Ordem denegada.